Tribunal: TJMT
Processo: 1020730-11.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020730-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILSON PINHEIRO DA SILVA - CPF: 594.113.251-49 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO E EXORBITÂNCIA NA TAXA DE JUROS – INEXISTÊNCIA - INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DEMONSTRADAS – REFORMA DA SENTENÇA – APELO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão pela parte.

Da análise do “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” assinado pelo Recorrido, não se evidencia vício de consentimento por parte do contratante-consumidor; pelo contrário, observa-se não só do aspecto formal da contratação, bem como de seus termos, que trata-se de negócio jurídico com vistas à aquisição de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Não há se falar em redução dos juros à taxa de 1,72% ao mês pois o Apelado foi informado, no item III.1 deste Termo de Adesão, de que sobre os empréstimos consignados que fossem realizados na modalidade cartão de crédito incidiria juros de 4,8% ao mês.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1020730-11.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco BMG S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Wilson Pinheiro da Silva
, e determinou a incidência de taxa de juros de 1,72% ao mês, capitalizados desde o início de pagamento parcial das faturas do cartão de crédito nº 5313xxxx xxxx2023.

Ao final, consignou que as
c
ustas e despesas processuais serão suportadas
pro-rata,
e

cada parte arcará com os honorários de seu advogado
.

O Apelante alega que o Recorrido anuiu à contratação do cartão de crédito consignado depois de ser informado sobre todos os termos, juros e encargos do negócio jurídico.

Assegura que o
decisum
viola o princípio
pacta sunt servanda
, e que é imprescindível o respeito ao contrato celebrado sem qualquer vício de consentimento. Logo, deve ser mantida a cobrança da taxa de juros que consta no instrumento particular.

Sob esses argumentos, requer a reforma integral da sentença, para que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id. 84828108.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Wilson Pinheiro da Silva
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
em face do
Banco BMG S.A.
, alegando ser servidor público estadual e, nesta condição, firmou com a instituição bancária contrato de empréstimo consignado no ano de 2010.

Aduziu que, com o passar dos anos, percebeu que os descontos mensais não encerravam e que os valores estavam aumentando, e constava no holerite a rubrica “cartão crédito”.

Aduziu

que jamais firmou contrato de cartão de crédito com o Requerido, tampouco com outra instituição financeira, visto estar disponível o serviço de empréstimo consignado.

Salientou que o Banco Requerido realizou transferências bancárias (TED) diretamente em sua conta bancária, camuflada de empréstimo consignado, e na verdade se tratava de “cartão de crédito consignado", cujos juros são extorsivos e tornam a dívida impagável.

Ainda complementou dizendo que
“reconhece o crédito disponibilizado em sua conta no valor total de R$ 11.020,44 (onze mil vinte reais e quarenta e quatro centavos)”.

Assim, sob a tese de que a taxa de juros não foi expressamente pactuada no contrato, requereu que, desde o início da contratação (liberação do crédito), seja aplicada a taxa de juros limitada a 1,72% – taxa média do BACEN.

Pediu, além disso, a restituição em dobro dos valores descontados em excesso, e a condenação da instituição bancária ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

O Banco Requerido apresentou contestação no ID. 84828070, e anexou o Contrato
sub judice
no ID. 84828071.

Réplica no ID. 84828704.

Em seguida, sobreveio sentença nos seguintes termos conclusivos:

[...] Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de com Pedido Liminar e ACOLHO EM PARTE o

pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico firmado de nº 196849063 - cartão de crédito nº 5313xxxx xxxx2023 a taxa de juros será de 1,72%, capitalizados desde o início de pagamento parcial das faturas.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo de
cobrado como aqui estipulado.

Havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Irresignado, o
Banco BMG S.A.
interpôs este recurso de Apelação.

Convém anotar, de proêmio, que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia o tipo de operação a que estava aderindo é da instituição Apelante.

Com efeito, a declaração de vontade é elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de nulidade.

O Apelado confessou ter recebido da instituição Apelante o valor dos empréstimo solicitados; todavia, discorda da modalidade da contratação e, via de consequência, da taxa de juros aplicada ao mútuo. Entende, nesse ponto, que a taxa mensal deve ser limitada a 1,72 % (um virgula setenta e dois por cento).

Pois bem. Ao que se observa do ID. 84828071, a parte autora firmou o
“Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito”

em 08/10/2009 com o Banco Apelante, cuja assinatura está grafada em todas as páginas do Instrumento.

Da leitura deste Termo de Adesão, não se evidencia vício de consentimento por parte do contratante-consumidor; pelo contrário, observa-se não só do aspecto formal da contratação, bem como de seus termos, que trata-se de negócio jurídico com vistas à aquisição de
cartão de crédito com reserva de margem consignável
:

1 – Este Termo de Adesão constitui parte integrante do Contrato de Empréstimo Pessoal/Financiamento mediante consignação de benefícios previdenciários, do Contrato de Emprestição pessoal/financiamento, bem como do Contrato para Utilização do cartão de crédito BMG Master (destinado ao uso exclusivo para aposentados e pensionistas do INSS e do Contrato para Utilização do Cartão de Crédito BMG Card, cartões estes de propriedade do BMG, mediante consignação em folha de pagamento, cujos contratos acima mencionados encontram-se registrados no Cartório do 1º Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG. O MUTUÁRIO reconhece que o cancelamento dos descontos não poderá ocorrer antes de liquidado o seu débito, declarando estar recebendo, neste ato, cópia do contrato relativo à operação contratada.

[...]

1.2. – O MUTUÁRIO declara que o valor da prestação a ser averbado, constante no item III, bem como o valor porventura devido em razão da utilização do Cartão BMG Master/BMG Card (item III.1), está de conformidade com o pactuado, compreendendo os encargos ali previstos e que não lhe fora exigido qualquer outro encargos e/ou aquisição de outro(s) produto(s).

1.2.1. – O crédito decorrente do saque, cujo valor encontra-se indicado no item III.1 do preambulo deste, via Cartão BMG Card, deverá ser feito na conta do MUTUÁRIO informada no item IV ou através de ordem de pagamento para o banco indicado no mesmo item IV, sendo que, no tocante ao BMG Master, desde que haja autorização expressa na legislação expedida pelo INSS.

[...]

2.1.1 – Para as operações celebradas com servidores públicos (caso o órgão público não tenha formulário próprio de autorização de desconto em folha ou funcionários de empresa privada – ao órgão público/empresa empregadora averbadora, em caráter irrevogável, irretratável e irrenunciável, a promover o desconto em folha dos seus proventos/salários, o valor mensal e quantidade de prestações especificadas no item III do preâmbulo deste, bem como dos valores referentes à utilização do Cartão BMG Card (item III.1), principal e acessório de todos os valores devidos, cujos descontos deverão permanecer até a integral liquidação do saldo devedor de sua responsabilidade.

[...]

4 – O Mutuário autoriza, neste ato, o BMG emitir e lhe enviar o cartão de crédito de sua propriedade, denominado BMG Master/BMG Card.

[...]

10 – O MUTUÁRIO declara ter lido e compreendido todas as cláusulas e condições deste termo de adesão e dos contratos que ora adere, ficando ciente de que requereu os créditos conscientemente, após verificada a sua condições de pagamento, não implicando em excessivo endividamento, nem prejudicando a sua subsistência.

Impende registrar que no item “III.1 – Cartão BMG Master/BMG Card” consta de modo expresso que a taxa de juros para utilização do cartão e 4,80% ao mês.

No documento de ID. 84828056, a instituição bancária informou ao PROCON/MT, em resposta à Reclamação formulada pelo Consumidor, que por força do contrato acima mencionado foi emitido ao Apelante o Cartão BMG n.º 5313xxxx xxxx2023, em Novembro/2009, com limite de R$ 10.963,00 (dez mil, novecentos e sessenta e três reais) e margem consignável de R$ 609,08 (seiscentos e nove reais e oito centavos).

Das faturas do mencionado cartão, encartadas pelo Apelante no ID. 84828071 – Pág. 28 até 149, denota-se que, em 23/05/2010, o Apelante iniciou a utilização do cartão de crédito para compras diversas.

De outro lado, dos comprovantes encartados pela instituição bancária nos IDs. 84828071 – Pág. 16 até 26, verifica-se que no período de 06/06/2013 a 20/02/2020 foram creditados
na agência 790-0, conta 4104-6, ou seja, a mesma informada pelo Apelante no
“Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito”

todos os empréstimos realizados pelo consumidor na modalidade Cartão de Crédito, totalizando 10 mútuos, ou seja, 10 operações de TED.

Dessume-se, inobstante as argumentações do Autor/Apelado, que as provas colacionadas pelo Banco Apelante evidenciam a relação jurídica entre as partes, não havendo traços ou provas de abusividade ou ilegalidade na contratação.

Em outras palavras, está comprovado que o Recorrido, desde a assinatura do Termo de Adesão em Outubro/2009, tinha ciência de que a utilização do valor disponível para empréstimo fora na modalidade cartão de crédito, com juros mensais de 4,80% ao mês e pagamento mínimo da fatura vinculado à sua remuneração.

Necessário frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão pela parte.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. No caso, o Tribunal de origem afastou a índole abusiva do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada e declarou a legitimidade das cobranças promovidas, por concluir que a prova documental apresentada pela instituição financeira demonstrou a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1512052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 08/11/2019)
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.(...)5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em casos semelhantes, esta Câmara já decidiu:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - AFASTADA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1-Não há se falar em inépcia da inicial pela suposta ausência de especificação da cláusula contratual a ser revista. Isso porque não consta nenhum pedido de revisão de contrato, mas sim da própria anulação deste, como um todo, em razão de vício de consentimento no tocante à modalidade do mútuo/empréstimo firmado entre as partes.

2- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo.
A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
3- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
4. A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).
6. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada.

(TJMT. Apelação n.º 1000054-41.2019.8.11.0085. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/02/2021. Publicado em 18/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação

de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(TJMT. Apelação

n.º 1043721-78.2020.8.11.0041. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/02/2021. Publicado em 17/02/2021).

Assim, imperiosa a reforma da sentença hostilizada, eis que na hipótese está comprovado que a contratação do cartão de crédito se deu de forma legítima.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Apelo
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais.
De conseguinte, condeno o Autor/Apealado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, com a ressalva da regra do § 3.º, do artigo 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021